Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IRDR No 15. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC/15, uma vez discutida e decidida a questão, é vedado ao magistrado decidi-la novamente.

2. Em 29/3/2021, foi proferido acórdão de mérito pela eg. Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, tendo sido fixada a seguinte tese para fins do IRDR no 15: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”.

3. Em atenção ao comando previsto no artigo 985 do CPC/15, julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica fixada deve ser aplicada ao feito, reconhecendo que o requisitório deve ser expedido integralmente em desfavor do IPREV e que, somente em caso de inadimplência da autarquia, a expedição far-se-á em desfavor do Distrito Federal, diante da responsabilidade subsidiária desse.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.